Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006472-32.2011.8.07.0011 RECORRENTE: OTNIEL GARRETO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MATERIALIDADE E AUTORIA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. RISCO ASSUMIDO NA EMPREITADA CRIMINOSA. 1 – A ação penal movida na origem objetiva apurar a existência de esquema criminoso no âmbito da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, no período entre o ano de 2007 a 2010, referente à formalização de contratos administrativos para a prestação de serviços de transporte público, decorrente da Concorrência no 002/2007-ST. 1.1 - O recorrente foi condenado, juntamente com outros dois réus, pela prática do delito de concussão (art. 316 do CP), após exigirem indevidamente quantia para celebração e execução de contrato de prestação de serviços. 2 - O embargante busca a predominância de voto vencido, que o absolvia dos delitos imputados, por insuficiência de provas, na forma prevista pelo art. 386, inc. VII, do CPP. 3 – No entanto, as circunstâncias fáticas e as provas colacionadas indicam que o embargante tinha ciência ou, ao menos, alta probabilidade de saber que as exigências feitas à cooperativa, por meio de seu presidente, não seriam lícitas. 4 – De fato, os elementos probatórios colacionados enfraquecem a alegação do embargante de que não tinha ciência de que as exigências de valores da cooperativa, a mando de servidor público de elevado grau hierárquico do executivo distrital, representariam a intenção de se obter vantagem ilícita. 5 – A tese de negativa de conhecimento da natureza ilícita (propina) nos valores cobrados da cooperativa, representa verdadeira cegueira deliberada por parte do embargante, uma vez que o quadro fático reflete elevada probabilidade de percepção de que a exigência no repasse de valores para a celebração e execução de contrato administrativo teria natureza criminosa. 6 – Assim, ainda que se reconheça que o recorrente não almejasse diretamente a prática do delito de concussão, assumiu, por sua conduta, a possibilidade concreta de levar a efeito a empreitada criminosa, em comunhão de vontade com os demais réus, consistente na exigência indevida de valores para celebração e execução do contrato de permissão de serviços de transporte público coletivo. 7 - Embargos Infringentes conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de concussão, por insuficiência de prova da autoria do delito, pedindo a aplicação do princípio in dubio pro reo. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 36940710). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 36940710). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025